Tribunal: TJSP
Processo: 1023881-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tributário – Ação anulatória – Inexigibilidade de débito tributário consubstanciado em CDA na qual computados juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Afastamento da preliminar de sentença extra petita – Critérios de juros e correção monetária - Matéria de ordem pública, passível de cognição de oficio – Ausência de falta de interesse de agir – Lei no 16.497/2017 que não foi

Ementa:

Tributário – Ação anulatória – Inexigibilidade de débito tributário consubstanciado em CDA na qual computados juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Afastamento da preliminar de sentença extra petita – Critérios de juros e correção monetária - Matéria de ordem pública, passível de cognição de oficio – Ausência de falta de interesse de agir – Lei no 16.497/2017 que não foi aplicada no cálculo dos juros - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial com relação à interpretação dada pelo Fisco aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação da Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Suspensão de protesto de CDA anteriormente lavrado até que sobrevenha a retificação do cálculo – Admissibilidade – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido